Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO ÀS CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS. PESQUISA DE ENDEREÇO. PENHORA E REMOÇÃO DE VEÍCULO. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, pela qual indeferido o pedido de envio de ofício às concessionárias públicas de água e energia a fim de obter informações sobre o endereço do executado/agravado para penhora e remoção de veículo.
2. As diligências pelo Juízo ostentam caráter complementar, ou seja, não podem ser tidas como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto o juiz não deve substituir as partes em seus deveres, conforme definido Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A realização de pesquisas pelo Juízo somente deve ser deferida quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade até porque não se pode ignorar a existência de numerosos processos em curso no Juízo de origem, de modo que o deferimento de pesquisas deve considerar a possibilidade de resultado útil. 2.2. Não há evidência de a parte agravante ter exaurido as providências ao seu alcance, diligenciado para localização de bens da parte devedora nos bancos de dados acessíveis ao público por meio de cartório extrajudicial respectivo ou outras medidas de busca da parte devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.